Tribunal: TJES
Processo: 5012185-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012185-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CEZAR EWALD

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BAIXO GUANDU/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADES NÃO MANIFESTAS. NECESSIDADE DE VIA PRÓPRIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

H
abeas Corpus preventivo impetrado em favor de JULIO CEZAR EWALD, condenado com trânsito em julgado pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal, sob alegação de nulidades processuais e iminência de constrangimento ilegal com o início da execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus com base em: (i) alegada nulidade pela inversão da ordem de oitiva das partes (art. 400 do CPP); (ii) suposta nulidade no reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP); (iii) alegação de ausência de justa causa para condenação, fundamentada exclusivamente na palavra da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta à revisão de sentença penal condenatória transitada em julgado, sendo via inadequada para reexame de matéria já decidida definitivamente.

4. A alegada inversão da ordem de oitiva das partes constitui nulidade relativa, demandando demonstração de prejuízo e arguição tempestiva, o que não ocorreu.

5. A eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico não compromete a condenação, fundamentada também no depoimento firme e coerente da vítima, prestado em juízo sob contraditório.

6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo da revisão criminal, conforme orientação pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5012185-15.2025.8.08.0000

PACIENTE: JULIO CEZAR EWALD

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BAIXO GUANDU/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrada em favor de
JULIO CEZAR EWALD
, em face de ato supostamente ilegal atribuído ao MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos da Ação Penal nº 0002026-92.2016.8.08.0007.

A impetrante alega, em síntese, que o paciente está na iminência de sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal.

Sustenta a existência de nulidades absolutas que viciariam o processo, a saber:
(i)
a inobservância da ordem de oitiva das partes, em afronta ao art. 400 do Código de Processo Penal, uma vez que o interrogatório do réu teria ocorrido antes da oitiva da vítima;
(ii)
a nulidade do reconhecimento fotográfico, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP; e
(iii)
a ausência de justa causa para a condenação, que estaria fundamentada exclusivamente na palavra da vítima.

Diante do risco iminente de expedição do mandado de prisão para o início da execução da pena, pleiteou a concessão de medida liminar para a expedição de salvo-conduto, a qual foi indeferida por esta Relatoria (Id. 15240157).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 15328881).

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer (Id. 15615498), opinou pelo não conhecimento da ordem.

Pois bem.

É cediço que o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, ação autônoma de impugnação com rito e requisitos próprios, destinada a reexaminar decisões condenatórias definitivas.

A admissibilidade do
writ
em tais circunstâncias é medida excepcionalíssima, reservada apenas aos casos de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder que se revelem de plano, o que não se verifica na hipótese.

No caso, a impetração visa desconstituir uma sentença penal condenatória que já transitou em julgado, sob a alegação de nulidades processuais. Contudo, a via eleita é manifestamente inadequada para o fim pretendido.

A condenação do paciente foi submetida a um exaustivo reexame pelas instâncias ordinária e superiores, tendo sido interpostos recursos de Apelação, Embargos de Declaração, Recurso Especial e Recurso Extraordinário, culminando na certificação do trânsito em julgado (Id. 72637529 e 72637544).

O título executivo judicial que ora se ataca ostenta, portanto, robusta presunção de legitimidade, amparado pela autoridade da coisa julgada.

As nulidades apontadas pela impetrante não configuram a patente ilegalidade que autorizaria a concessão da ordem de ofício.

No que tange à alegada violação ao art. 400 do Código de Processo Penal, pela suposta inversão na ordem de oitiva, as informações prestadas pela autoridade coatora esclarecem que, após o interrogatório do réu, foi expedida carta precatória para a oitiva da vítima, que residia em outra comarca.

Todavia, é sabido que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório é de natureza relativa, exigindo, para seu reconhecimento, a arguição em momento oportuno
(preclusão)
e a demonstração de prejuízo concreto à defesa, o que não ocorreu no caso.

A defesa não se insurgiu tempestivamente contra o ato, nem demonstrou de que forma a inversão, justificada pela necessidade de expedição de carta precatória, teria cerceado seu direito.

Quanto a suposta nulidade do reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP), trata-se de matéria que deveria ter sido debatida durante a instrução e nas razões de apelação.

Ademais, a sentença condenatória não se baseou unicamente em tal elemento. Conforme se extrai da fundamentação do
decisum
(fls. 102/103 dos autos físicos), o juízo sentenciante conferiu especial relevo à palavra da vítima, que se mostrou firme, coesa e detalhada em juízo, sob o crivo do contraditório.

E em crimes contra a dignidade sexual, frequentemente praticados na clandestinidade, o depoimento da vítima assume importância probatória diferenciada, e, no caso, foi considerado suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo que se falar em condenação baseada em prova isolada ou ilícita.

Por fim, a alegação de ausência de justa causa confunde-se com o próprio mérito da ação penal, já exaurido.

Ademais, a análise da suficiência probatória para a condenação é matéria incabível na via estreita do
habeas corpus
, que não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.

Dessa forma, a pretensão da impetrante de rediscutir o mérito e as provas de uma ação penal com decisão definitiva é inadmissível por meio deste
writ
, configurando tentativa de utilizá-lo como sucedâneo de revisão criminal.

Eis a jurisprudência:

“(...) 5. A utilização do habeas corpus para desconstituir decisões transitadas em julgado configura pretensão revisional, usurpando a competência do Tribunal de origem, conforme os arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da República 6. A insurgência deveria ter sido aventada em Revisão Criminal, e as questões não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento direto pela Corte, sob pena de supressão de instância. (...).” (STJ - AgRg no HC 945025 / PR, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 13/08/2025, DJEN 18/08/2025)

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
DA ORDEM.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.